Tribunal: TJMT
Processo: 1013858-64.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013858-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO VITORINO - CPF: 529.477.349-04 (AGRAVANTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVADO), LUCIA CRUBELATI ARAGAO VITORINO - CPF: 027.464.739-76 (AGRAVANTE), DEVAIR ROBERTO VITORINO - CPF: 278.194.429-72 (AGRAVANTE), ROSANI BAVIA VITORINO - CPF: 482.832.749-53 (AGRAVANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPR-F). DAÇÃO EM PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. VALOR DE REFERÊNCIA ESTABELECIDO PELO IMEA. ATRASO NO PAGAMENTO E QUITAÇÃO A MENOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que determinou o prosseguimento da execução em razão do descumprimento de acordo firmado no Cumprimento de Sentença derivado de Ação Monitória e condenou os devedores ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A obrigação tinha origem na Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) nº 322/2015, prevendo a entrega de 846.000 kg de soja ou pagamento equivalente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar: 1) se os Agravantes cumpriram integralmente o acordo ao efetuarem pagamento inferior ao montante estipulado, com base nos valores de referência do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (IMEA); 2) se o valor da cláusula penal está correta; e, 3) se a aplicação da multa por litigância de má-fé, e o seu valor, é legítima.

III. Razões de decidir

3. O acordo estabeleceu expressamente que o pagamento deveria ser realizado tomando por base o valor da saca de soja divulgado pelo IMEA na data ajustada (28/02/2024). O histórico do IMEA demonstra que o preço da saca era de R$ 100,90, fixando o valor total devido em R$ 302.700,00, além de R$ 40.360,00 a título de honorários advocatícios.

4. Os Agravantes, no entanto, quitaram a obrigação com atraso (29/02/2024) e em valor inferior ao pactuado, o que configurou inadimplemento contratual. O fato de o dia acordado não ser dia útil não justifica a alteração do índice de referência ou a postergação do pagamento.

5. As alegações de que descontos legais deveriam ser aplicados ao valor devido são infundadas, pois não foram estipulados no acordo. A cláusula penal pactuada é válida e não se mostra excessiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, assim como seu valor, pois os Agravantes alteraram a verdade dos fatos ao apresentarem valores inferiores e datas diversas daquelas ajustadas, configurando afronta ao art. 80, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Carlos Roberto Vitorino e outros
em face da decisão de ID 155513141, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença nº 1000146-50.2019.8.11.0107, movido por
Sigma Agropecuária LTDA.

A decisão agravada reconheceu que os Executados, ora Agravantes, descumpriram o acordo firmado entre as partes e condenou os devedores ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, os Agravantes sustentam que o pagamento foi realizado conforme os termos pactuados, tendo sido aplicada a conversão correta do valor da soja, sendo descabida a decretação da ruptura do acordo.

Afirma que o pagamento seria realizado por meio de dação em pagamento de sacas de soja, conversível com fundamento no preço base de venda definido pelo Instituto Mato-grossesense de Economia Agropecuária na data do pagamento (29/02/2024).

Argumenta que o juízo de primeiro grau desconsiderou a possibilidade de descontos tributários incidentes sobre a operação, como as contribuições obrigatórias ao FUNRURAL.

Aponta que a execução deveria ser suspensa até a apuração correta do saldo remanescente e a penalidade de litigância de má-fé foi indevidamente aplicada, pois os Agravantes não alteraram a verdade dos fatos, limitando-se a discutir questões jurídicas legítimas.

Assim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando os efeitos da decisão recorrida.

No mérito, pretendem: 1)

que seja declarada a possibilidade de aplicação dos descontos legais (tributários) quanto aos valores pagos e que a data de pagamento foi correta, não havendo a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença; 2) subsidiariamente, que seja permitida a dedução tributária do valor devido, calculando o importe devido com a redução em foco; 3) A impossibilidade de aplicação da cláusula penal prevista no acordo judicial, considerando-se sua natureza apenas compensatória, não moratória, prosseguindo-se a execução pelo valor remanescente não liquidado; 4) Subsidiariamente, a redução da base de cálculo da cláusula penal, aplicando-a apenas sobre o valor remanescente a ser pago, considerando-se o elevado grau de adimplemento da obrigação; 5) A anulação da pena de litigância de má-fé ou sua redução equitativa.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 217588185).

Contrarrazões em ID 222328679.

A tentativa de acordo restou infrutífera (ID 225216661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento foi interposto pelos Agravantes em razão da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença derivado da Ação Monitória nº 1000146-50.2019.8.11.0107.

A origem da execução remonta ao inadimplemento de obrigação decorrente da Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) nº 322/2015, que previa a entrega de 846.000 kg de soja ou pagamento equivalente. Após a judicialização da dívida, as partes firmaram acordo para quitação mediante dação em pagamento, convertida pelo preço base de venda definido pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (IMEA).

Contudo, houve divergência entre as partes acerca do montante efetivamente quitado, o que levou o agravado a requerer o prosseguimento da execução. O juízo de primeiro grau acolheu a pretensão e entendeu que os agravantes descumpriram o acordo ao efetuarem o pagamento a menor, aplicando-lhes, ademais, multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé.

Feitas tais considerações, passo às análises pertinentes.

O acordo firmado entre as partes assim consignou (ID 140798698 da origem):

Portanto, o acordo é expresso quanto ao valor a ser pago, a data de pagamento e o indicador a ser utilizado (Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - IMEA).

Por sua vez, o histórico do IMEA acostado aos autos de origem (ID 154005474) aponta que o valor da saca de soja no dia 28/02/2024, na cidade de Sorriso-MT, era de 100,90 (cem reais e noventa centavos).

Nesse contexto, os Agravantes deveriam ter adimplido, na data de 28/02/2024, o seguinte montante: 1) 302.700,00 (trezentos e dois mil e setecentos reais) referente à obrigação principal (3.000 x 100,90); e, 2) 40.360,00 (quarenta mil e trezentos e sessenta reais) refere aos honorários advocatícios (400 x 100,90).

Todavia,

conforme se verifica dos comprovantes de ID 148009414 e ID 148009415 dos autos de origem, os Agravantes adimpliram as parcelas apenas no dia 29/02/2024 e em quantia menor ao acordado pelas partes, o que, por si só, evidencia o descumprimento da avença e a necessidade de prosseguimento da execução, como bem pontuado pelo juízo
a quo.

É importante consignar que o dia combinado para vencimento da obrigação (28/02/2024) não era dia útil, o que afasta a aplicação do disposto na Cláusula Terceira do acordo, e que não se mostra cabível a utilização do valor da saca de soja para o dia 29/02/2024, como requer os devedores, pois a data acordada para pagamento não foi esta, mas sim 28/02/2024.

Somado a isso, inviável se falar na aplicação dos descontos legais (tributários) quanto aos valores pagos ou autorizar a dedução tributária do valor devido, como pretendido no presente recurso, haja vista que as partes nada consignaram sobre estes temas no acordo.

O acordo é válido e eficaz, pactuado livremente entre as partes, conforme, inclusive, restou consignado, de forma que a obrigação deve ser cumprida na forma em que assumida pelos devedores, não cabendo modificação nesse momento, sob pena de violar os princípios da força obrigatória dos contratos, da segurança jurídica e da autonomia da vontade.

Por consequência, também não há que se falar em inaplicabilidade da Cláusula Quinta do acordo, referente à cláusula penal, ou

em sua redução, pois não se revela abusiva.

Não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser possível ao julgador a redução da multa contratual quando concretamente considerada excessiva (AgInt no AREsp n. 1.918.648/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado de 25/04/2022, DJe de 05/05/2022), no entanto, o valor fixado no caso não se revela excessivo, sobretudo ao ponderar a reiterada inadimplência pelos devedores e a porcentagem usualmente utilizada nos negócios jurídicos.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. (...)
Cláusula penal estabelecida em trinta por cento (30%) que se mostra proporcional e razoável, tendo em vista as peculiaridades do negócio, que foi firmado entre partes capazes, com objeto determinado e sem contrariar a lei, devendo ser reputado válido e eficaz, "ex vi" do artigo 104 do Código de Civil. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1021695-64 .2022.8.26.0602 Sorocaba, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 30/04/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) – destaquei.

Por fim, quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, se observa que os Agravantes alteraram a verdade dos fatos, apresentando valores e data de pagamento distintos do que restou acordado, além de consignando descontos que também não constam na avença.

O comportamento dos Agravantes encontra perfeita subsunção à hipótese prevista no artigo 80, incisos II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

A má-fé processual gera prejuízo não apenas à parte adversa, que é compelida a se defender de alegações infundadas, mas também ao próprio sistema judiciário, que se vê sobrecarregado por demandas desnecessárias ou desleais.

A doutrina corrobora esse entendimento. Cito Fredie Didier Jr., ao afirmar que:

"
A litigância de má-fé não se limita ao prejuízo causado à parte adversa, mas se estende à integridade do processo como instrumento ético e legítimo de resolução de conflitos, cuja efetividade está atrelada à lealdade das partes
." (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Editora Juspodivm, 2019, p. 215).

A aplicação das penalidades previstas no Código de Processo Civil

é medida necessária para preservar a integridade do sistema judiciário e desestimular comportamentos processuais abusivos, não merecendo reparo.

Inclusive, registra-se que os Agravantes vêm desde o início do processo agindo de forma temerária, ao apresentar comprovantes de pagamento que não se referem ao negócio em discussão, conforme reconhecido na sentença proferida na fase de conhecimento (ID 80670582), confira-se:

“(...) Nessa toada, em análise ao feito, verifica-se que os documentos de id. 30767498 e 30767500 confirmam a existência de negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes, não havendo evidência de abusividade ou vícios no consentimento. Presente, portanto, a prova escrita indispensável à propositura da demanda. De outra banda, constato que não houve prova de pagamento do débito em sua integralidade, conforme faz crer a parte executada.

No caso específico, o feito limita-se a cobrança de saldo devedor oriundo da CPR-F nº 322/2015, garantia de pagamento da relação comercial vinculada à comercialização de produtos para a safra de soja ano 2014/2015, com prazo de pagamento para o dia 01 de março a 30 de abril de 2015.

Embora a parte executada apresente um rol de comprovantes de pagamento, estes não se referem ao em discussão, mas sim, de outras dívidas que mantinha com a parte autora.

A parte executada apesar de formalizar acordo com a parte autora em 22/07/2015, realizou apenas o pagamento de R$ 161.617,95 (cento e sessenta e um mil, novecentos e setenta e um reais e setenta centavos). (...)”
– sic.

Além disso, convém ressaltar que o montante aplicado a título de multa por litigância de má-fé também não se revela desproporcional, pois fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, quando poderia atingir até o percentual de 10% (dez por cento).

Logo, a decisão agravada se revela acertada, não comportando qualquer modificação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025